Tribunal: TJMT
Processo: 1014296-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014296-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), AGRENCO DO BRASIL S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.806.966/0013-17 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), FRANCISCO CARLOS RAMOS - CPF: 321.558.759-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRENCO ADMINISTRACAO DE BENS S.A. - CNPJ: 06.179.728/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 014.796.387-73 (TERCEIRO INTERESSADO), TRYGVE GABRIEL LANGFELDT - CPF: 348.252.079-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento o Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago e Desa. Anglizey Solivan De Oliveira.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXCLUSÃO DA PARTE DO POLO PASSIVO DA LIDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PROVEITO ECONÔMICO COM BASE NO VALOR TOTAL DA DÍVIDA, PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS – EXEGESE DO ART. 85, §§2o E 3o, DO CPC – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo sócioque não mais integra o quadro societário da empresa quando do fator gerador da dívida exequenda, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, dividido pelo número de executados, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honoráriosadvocatícios de sucumbência.

Limitando-se a Agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão monocrática, que negou provimento ao Recurso de agravo de instrumento, ratificando a decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que nos autos da Ação de Execução Fiscal no
0002634-41.2015.8.11.0040 acolheu a Exceção de Pré-Executividade para reconhecer a ILEGITIMIDADE PASSIVA de LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA do polo passivo da execução e, por conseguinte, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 200 (duzentos) salários-mínimos; em 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido até a parte que alcançar 2.000 (dois mil) salários-mínimos e, por fim, em 5% (cinco por cento) sobre o restante, até o limite de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos, ou seja, de forma escalonada e considerando o percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, reduzido o valor total dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, § 4o do CPC.

Em suas razoes, aduz que a decisão não atentou para questão pertinente à aplicação da equidade na fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme exposto abaixo ante o
distinguishing
promovido pelo STJ em casos como o do presente feito em decisões posteriores à edição do Tema 1.076/STJ de maio/2022.

Por fim, pugna pela reforma da decisão, para que a verba honorária seja definida com base na equidade.

Não há contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, insurge-se o Agravante em face da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de agravo de instrumento.

A decisão agravada ratificou a decisão proferida nos autos da Execução Fiscal, que acolheu a exceção de pré executividade, excluindo do polo da ação LUIZ GUSTAVO FIGUEIREDO PEREIRA DA SILVA e, por conseguinte, condenou a Fazenda Pública Estadual ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados no percentual mínimo legal sobre o proveito econômico obtido, nos moldes do artigo 85 § 5o, do CPC, reduzido o valor total dos honorários advocatícios pela metade, com fulcro no art. 90, § 4o do CPC.

Em suas razões, aduz o agravante quanto necessidade de fixar os honorários sucumbenciais por equidade.

Pois bem.

Em relação aos ônus sucumbenciais, sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Recurso Especial no 1358837/SP (Tema 961) firmou entendimento no sentido de ser cabível a fixação de honorários sucumbenciais nos casos em que a Exceção de Pré-executividade é acolhida implicando em exclusão dos sócios do polo passivo da execução fiscal, como cito:

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.[...] IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." [...]”. (REsp n. 1.358.837/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 29/3/2021.)

Em relação a forma de fixação dos honorários o Tribunal da Cidadania, ao julgar os Resp. 1.850.512, 1.877.883, 1.906.623, 1.906.618, e outros, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), entendeu que, em regra, devem ser observados os percentuais previstos nos parágrafos 2o e 3o do artigo 85 do CPC, sendo admitida a aplicação de forma equitativa somente quando “havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Nessa esteira, quando a Fazenda Pública for parte, os honorários devem ser fixados nos percentuais previstos no §3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil, sendo admitida a fixação por equidade somente quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos.

Ainda, sobre o alto valor dos honorários advocatícios, ainda que o STF tenha afetado a matéria sob à sistemática de repercussão geral (Tema no 1.255/STF), não se tem notícia da fixação da respectiva tese bem como de determinação de suspensão dos processos, de modo que deve ser mantido, por ora, o entendimento jurisprudencial desta E. Corte.

Nesse contexto, cumpre dizer o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 1.412.069/PR, reconheceu a existência de repercussão geral da seguinte questão: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (Tema 1.255/STF), porém só há determinação para sobrestar recursos extraordinários.

Vejamos:

AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO.
INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO.
PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS. "[.] 3. AGRAVO INTERNO. RESOLUÇÃO UNIPESSOAL DA APELAÇÃO. INSURGÊNCIA RELATIVA AOS CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS, COM OBSERVÂNCIA AO TEMA 1076/STJ. AFETAÇÃO DO RE N. 1412069/STF (TEMA 1255/STF). INALTERABILIDADE DA CONCLUSÃO. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE SOBRESTAMENTO. PREMISSAS DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO NÃO DESCONSTITUÍDAS."[.]

3. O Superior Tribunal de Justiça, ao reafirmar no Tema 1.076 a preferência pelos critérios do art. 85, § 3o, do CPC (honorários advocatícios a serem "fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa"), enfatizou a ressalva pelo arbitramento por equidade apenas quando "o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável".
A tese é vinculante para as instâncias ordinárias, nada obstante o Supremo Tribunal Federal (no qual pende de julgamento o Tema 1.255) não a siga. 4. Recurso da autora provido para fixar os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa;
recurso do Iprev e remessa não conhecida (a decisão está alinhada a decisão em recurso repetitivo: art. 496 do Código de Processo Civil)". (TJSC, Apelação n. 5086374-84.2021.8.24.0023, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 31-10-2023). RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJSC, Apelação n. 5010163-74.2023.8.24.0075, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Carlos Adilson Silva, Segunda Câmara de Direito Público, j. 07-05-2024). Grifei

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por este relator, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024